Tribunal: CARF
Processo: 11065.725969/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.725969/2019-77
ACÓRDÃO
3301-014.503 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CIL – COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2016
NORMAS PROCESSUAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Constatada obscuridade no acórdão embargado deve-se esclarecer a
questão suscitada.
PIS/COFINS. DECADÊNCIA. DEDUÇÃO DE CRÉDITOS. NÃO EQUIVALÊNCIA
AO PAGAMENTO.
A dedução de créditos de não cumulatividade das contribuições ao
PIS/COFINS, por não equivaler ao pagamento, não atrai a incidência do
artigo 150, §4o, do CTN para fins de contagem do prazo decadencial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração sem efeitos infringentes. As Conselheiras Rachel Freixo Chaves e Keli
Campos de Lima, votaram pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.503 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725969/2019-77
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno Minoru Takii, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de embargos de declaração opostos ao Acórdão no 3301-
014.414, onde este E. Colegiado negou provimento ao recurso voluntário, onde se discutida,
dentre outras questões, a ocorrência de decadência do direito da Administração Tributária à
recomposição de saldos e, também, do lançamento procedido sobre a competência de 07/2014.
A Embargante alega que o referido Acórdão foi omisso no que diz respeito à
“questão da equivalência entre compensação e pagamento” e, também, e à
contradição/obscuridade “acerca da constatação de não declaração do débito”.
Em despacho de admissibilidade de 28/04/2025, a Presidência desta C. Turma
Julgadora deu seguimento aos Embargos de Declaração para a apreciação da matéria relativa à
“omissão quanto à equivalência da compensação ao pagamento para fins de contagem de
decadência”, conforme trecho transcrito a seguir:

Em princípio, não haveria omissão, mas superação hermenêutica. O acórdão
embargado entende que não há aplicação do instituto da decadência na
recomposição dos saldos credores, independente da existência ou não de
pagamentos. A decadência, portanto, somente poderia ser arguida para
lançamento de ofício de débitos, o que ocorreu somente a partir do período de
04/2016 (fl. 752), não se aplicando ao mês de julho/2014, repita-se, independente
da existência ou não de recolhimentos.
Mas o próprio voto condutor, em seguida, apresenta fundamentos para afastar a
aplicação do artigo 150, §4o, em prol do art. 173, I do CTN, e defende que não
teria havido recolhimentos. Tais fundamentos seriam dispensáveis à vista do
primeiro fundamento, de modo que se verifica ao menos obscuridade na
interpretação do acórdão.
Desse modo, cabe o retorno dos autos ao colegiado para esclarecimentos.
4 Conclusão
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreram
os vícios. Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a
apreciação do mérito dos Embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo Colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.503 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725969/2019-77
3
plano, posto que não restaram como manifestamente improcedentes(art. 116,
§3o do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para que o colegiado aprecie a matéria relativa a:
- Omissão Quanto a Equivalência de Compensação a Pagamento para Fins de
Contagem de Decadência.

E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciar o recurso.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Conheço do recurso de embargos opostos pela Embargante para suprir a omissão
ou obscuridade identificada pela Presidência, especificamente em relação à equivalência da
compensação ao pagamento para fins de contagem do prazo decadencial.
Para iniciar a análise do ponto, transcrevo o trecho da fundamentação que trata da
matéria no Acórdão embargado:

I – Mérito
I.1. – Decadência. Glosa de créditos acumulados e competência de 07/2014
Conforme trazido no relatório, a Fiscalização procedeu à glosa de créditos
acumulados de PIS/COFINS, formado entre o período de 01/2012 a 07/2014, pois
padeceria do mesmo vício identificado nas competências posteriores, isto é, teria
sido gerado em função da tomada de créditos a maior sobre produtos adquiridos
da ZFM, e de apuração indevida de créditos sobre o ICMS/ST.
Em sua defesa, a Recorrente alega que teria se operado a decadência em relação
a esses períodos, conforme previsto nos artigos 150, §4o, e 173 do CTN, pois a
notificação do lançamento teria ocorrido somente em 01/08/2019. Sem razão a
Recorrente em relação a esse ponto.
Ao se revistar a legislação tributária sobre a questão da decadência, o que se
verifica é que a limitação temporal atinge o direito Fisco a proceder ao
lançamento tributário, “assim entendido o procedimento administrativo tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”, conforme
disposto no artigo 142 do CTN, e não à revisão de créditos tributários ainda não
utilizados.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.503 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725969/2019-77
4
A recomposição de saldos é parte integrante e preparatória para a realização do
lançamento tributário, mas não se trata do lançamento tributário em si e, por
esse motivo, tanto o artigo 150, §4o, quanto o artigo 173 do CTN, não são
aplicáveis quando o assunto é o saldo acumulado de créditos de PIS/COFINS.
Isso não quer dizer, contudo, que o prazo decadencial não possua um efeito
indireto sobre eventual glosa de saldos acumulados, isto porque o apontamento
de eventual diferença a recolher, essa sim, constituída mediante lançamento de
ofício do Auditor Fiscal, só poderá ocorrer em competência não alcançada pelo
prazo quinquenal.
No presente caso, alega a Recorrente que o prazo decadencial aplicável seria
aquele previsto no artigo 150, §4o, do CTN, isto é, de 05 anos após a ocorrência
do fato gerador. Assim, fosse esse o caso, todos os períodos anteriores a 08/2014
estariam alcançados pela decadência.
Entretanto, conforme a Súmula STJ no 555, “quando não houver declaração do
débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a
legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa”.
Levando-se em consideração que, de acordo com a própria Recorrente, a
acumulação de créditos ocorria em razão de saída à alíquota zero estabelecida
pela Lei no 11.196/2005, benefício esse que teria vigorado até 12/2015, conclui-
se, primeiro, que a Recorrente não teve recolhimento de PIS/COFINS até essa
competência e, por esse motivo, o prazo a si aplicável é o previsto no artigo 173,
inc. I, do CTN.
Logo, não há que se falar em decadência do direito da Administração-Tributária à
recomposição de saldos, tampouco de alcance do instituto sobre a competência
de 07/2014.

A título de esclarecimento da fundamentação apresentada, é necessário aqui trazer
os contornos gerais a autuação fiscal, cuja notificação de lançamento ocorreu em 01/08/2019,
especialmente no que diz respeito à competência de 07/2014:

(a) Para a abertura da primeira competência fiscalizada, 07/2014, o Auditor Fiscal
procedeu ao ajuste do saldo credor, formado a partir de 01/2012, adotando
como justificativa do procedimento a tomada de créditos a maior sobre
produtos adquiridos da ZFM, e de apuração indevida de créditos sobre o
ICMS/ST;
(b) Após a realização desse ajuste para o primeiro período, o Auditor Fiscal
procedeu ao lançamento do crédito tributário para o período de 07/2014, no
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.503 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.725969/2019-77
5
montante de R$ 16.748.579,31 a título de COFINS e de R$ 3.628.858,85 a título
de PIS/Pasep.

Relativamente ao saldo credor que vinha sendo acumulado desde 01/2012, o
Acórdão embargado firmou entendimento de que “a recomposição de saldos é parte integrante e
preparatória para a realização do lançamento tributário, mas não se trata do lançamento
tributário em si e, por esse motivo, tanto o artigo 150, §4o, quanto o artigo 173 do CTN, não são
aplicáveis quando o assunto é o saldo acumulado de créditos de PIS/COFINS”, isto porque o saldo
credor não se adequa ao conceito de lançamento trazido pelo art. 142 do CTN.
Já no que diz respeito ao crédito tributário lançado para a competência de 07/2014,
o Acórdão embargado firmou o entendimento de que o prazo decadencial aplicável era o previsto
no art. 173, inc. I, do CTN, isto porque “de acordo com a própria Recorrente, a acumulação de
créditos ocorria em razão de saída à alíquota zero estabelecida pela Lei no 11.196/2005, benefício
esse que teria vigorado até 12/2015”, ou seja, para a competência de 07/2014, a questão da
natureza jurídica da compensação sequer era relevante, pois não havia saldo a pagar a ser
liquidado mediante a realização de compensação.
Quanto à insurgência recursal atual apresentada nos embargos, vejo que há
inconsistência lógica e terminológica no raciocínio da Embargante, pois, para o período de
07/2014, a empresa não deixou de apontar saldo a pagar de PIS/COFINS porque teria consumido
créditos acumulados de outros períodos, mas, diferentemente, isso ocorreu porque os créditos
deduzidos do próprio período de apuração superaram o valor de débitos, resultando em base de
cálculo “negativa” e contribuindo, assim, para a ampliação de seu saldo de créditos.
Ou seja, a Embargante fez confusão entre o pagamento, a compensação e a
dedução, sendo que a dedução não equivale ao pagamento e, portanto, não se trata de caso de
aplicação do artigo 150, §4o, do CTN.
Feitas as aclarações necessárias sobre a decisão recorrida, tem-se por saneado
eventual vício de obscuridade.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os embargos de declaração,
saneando o vício de obscuridade, mas sem efeitos infringentes sobre a decisão embargada.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 1199
DF CARF MF
Original